Tribunal: TJES
Processo: 5002586-06.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-06.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA RESENDE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002586-06.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IRACEMA RESENDE

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IRACEMA RESENDE, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado nº 53-2320370/23, e na legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente.

Alega a recorrente que foi surpreendida com a cobrança referente a um cartão de crédito consignado que não contratou junto ao BANCO DAYCOVAL S/A. Afirma que nunca firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Em sua defesa, o BANCO DAYCOVAL S/A sustenta a regularidade da contratação, apresentando documentos que comprovariam a adesão da recorrente ao cartão de crédito consignado,
a utilização do cartão para compras e saques
, e a autorização para os descontos em seu benefício previdenciário.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, pois entendeu que não restou evidenciado qualquer vício no negócio jurídico.

Analisando detidamente os autos, verifico que o BANCO DAYCOVAL S/A apresentou diversos documentos para comprovar a regularidade da contratação, sendo que
as faturas do cartão de crédito
(ids. 11181918 e 11181919)
comprovam que a recorrente utilizou o cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, como corretamente destacado na sentença, entende-se que a utilização do cartão descaracteriza a verossimilhança da alegação de desconhecimento do negócio celebrado.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão. 3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se
que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.
4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art . 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004015-25 .2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Diante desse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)